Tribunal: TJES
Processo: 5000913-58.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000913-58.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RULIAN AVANCINI SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por condenado contra acórdão proferido pelo 1º Grupo de Câmaras Criminais, que julgou improcedente a Ação de Revisão Criminal. A revisão impugnava decisão da Segunda Câmara Criminal, que, em sede de apelação do Ministério Público, reformou parcialmente a sentença, para redimensionar a pena do embargante, condenando-o a 46 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de dois homicídios qualificados consumados (art. 121, §2º, I e IV, do CP – duas vezes) e um homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), reconhecendo o concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do CP), em virtude de erro na execução (art. 73, do CP).

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, por divergir da decisão soberana do Conselho de Sentença, que reconheceu o concurso formal próprio entre os crimes. Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que se restabeleça a sentença de primeiro grau, com o reconhecimento do concurso formal próprio, nos termos do art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado, por suposta desconsideração da decisão do Tribunal do Júri quanto ao reconhecimento do concurso formal próprio, o que justificaria a alteração do acórdão com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa e visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Não se verifica a contradição apontada, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a tese apresentada, destacando que os delitos decorreram de desígnios autônomos — com dolo direto em relação à vítima visada e dolo eventual em relação às vítimas atingidas por erro na execução — o que, segundo a jurisprudência do STJ, configura concurso formal impróprio.

A decisão colegiada se deu nos limites do art. 593, III, “c”, do CPP, sendo legítima a revisão da conclusão do Conselho de Sentença em relação à aplicação da pena.

Inexistente qualquer vício a ser sanado, os embargos traduzem mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração desprovidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000913-58.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RULIAN AVANCINI SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RULIAN AVANCINI SANTOS,
contra o acórdão constante do id. 10981722, por meio do qual, o 1º Grupo de Câmaras Criminais, à unanimidade, julgou improcedente a ação de revisão criminal por ele ajuizada.

Vale lembrar que a ação revisional se insurgiu contra o acórdão unânime (id. 7154070), julgado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, o qual deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público. Essa decisão reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, redimensionando o apenamento imposto ao embargante, pela prática dos crimes de
homicídio
qualificado
tentado
(art. 121, § 2º, I e IV, c/c 14, II, ambos do CP),
em concurso formal impróprio
(art. 70, parte final, CP)
com 2 (dois) homicídios qualificados consumados
(arts. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP – 2 vezes),
em razão de erro na execução
(art. 73, CP), resultando em uma pena total de
46 (quarenta e seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado
.

Em suas razões (id. 11222282), sustenta o embargante que o acórdão padece de contradição, vez que foi de encontro “
a decisão soberana do Conselho de Sentença, que reconheceu, com base na quesitação formulada e aceita por todas as partes (inclusive o Ministério Público), o concurso formal próprio (art. 70, caput, primeira parte, do CP), conforme sustentado em Plenário pela defesa
”.

Dessa forma, requer sejam os presentes embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada, restabelecendo-se a sentença nos termos em que fixada pelo Juízo de primeiro grau, conforme o entendimento do Conselho de Sentença, reconhecendo-se o concurso formal próprio (art. 70,
caput
, 1ª parte, CP).

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Seu objetivo é corrigir eventuais vícios que dificultem a compreensão do julgado, sendo o efeito modificativo admitido apenas de forma excepcional, em casos de manifesta ilegalidade ou erro evidente.

No presente caso, não verifico a existência de qualquer dos vícios que justifiquem o acolhimento da medida. O acórdão atacado examinou expressamente a tese apresentada, ao registrar que o Ministério Público abordou a matéria em suas razões recursais e que a Turma julgadora, alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a configuração do concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal), considerando o dolo direto em relação à vítima visada e o dolo eventual quanto às demais atingidas por erro na execução.

Além disso, foi ressaltado que a decisão respeitou os limites do artigo 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, uma vez que houve revisão da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, sem qualquer extrapolação dos contornos legais.

Dessa forma, os embargos manifestam apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para reexame de matéria já decidida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.